Tribunal: TJDFT
Processo: 0003646-92.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.
2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, a qual deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e provida.